Tribunal: TJMT
Processo: 8030358-30.2017.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MEIRE AUXILIADORA DA SILVA SOUZA 90597338191 - CNPJ: 18.990.107/0001-90 (RECORRENTE), WOLNEY CEZA MESQUITA TOLEDO - CPF: 855.647.101-34 (ADVOGADO), MARCIO SPENTHOF - CPF: 395.730.521-72 (RECORRENTE), PST ELETRONICA LTDA - CNPJ: 84.496.066/0007-08 (RECORRIDO), ROBERTO TRIGUEIRO FONTES - CPF: 422.889.324-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

8030358-30.2017.8.11.0001 - PJE

Data do Julgamento:

0
7
/06/2022

Origem:

3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

MEIRE AUXILIADORA DA SILVA SOUZA

Recorrido(s):

PST ELETRONICA LTDA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. COMISSÃO. VIOLAÇÃO AS REGRAS CONTRATUAIS. ABATIMENTO REGULAR NO VALOR DA COMISSÃO. MULTA CONTRATUAL DEVIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de ação de cobrança cumulada com indenização por danos morais proposta pela Recorrente MEIRE AUXILIADORA DA SILVA SOUZA, em desfavor da empresa Recorrida PST ELETRONICA LTDA, almejando a condenação ao pagamento da quantia de R$ 21.216,00 (vinte e um mil, duzentos e dezesseis reais), referente a diferença do valor de comissão não adimplida.

2.
Sustenta a Recorrente que firmou contrato de representação comercial com a empresa Recorrida em 05 de fevereiro de 2015, com a finalidade de apresentar o produto Rastreador Pósitron comercializado pela Recorrida, sendo assegurada a comissão de 60% do valor do produto comercializado.

3.
No caso dos autos, a Recorrente se insurge em relação a uma venda realizada em que supostamente foram comercializados 145 (cento e quarenta e cinco) aparelhos que foram comercializados em valor inferior ao preço habitual de R$ 359,00 (trezentos e cinquenta e nove reais) para a quantia de R$ 288,00 (duzentos e oitenta e oito reais) cada.

4.
Nesse sentido, a Recorrente afirma que teria direito a uma comissão de R$ 25.056,00 (vinte e cinco mil reais e cinquenta e seis centavos), entretanto, recebeu apenas a quantia de R$ 3.840,00 (três mil, oitocentos reais e quarenta centavos).

5.
Pois bem, da análise dos autos, verifico que a Recorrente descumpriu com a cláusula contratual 3.2, 3.3 e 3.4, tendo em vista que a Recorrente concedeu desconto sem a prévia autorização da empresa Recorrida.

6.
Nesse sentido, é evidente que a Recorrida procedeu com a redução do valor da comissão, conforme previsto no item 3.3 do Contrato.

7.
Pelos e-mails anexados a contestação, verifico que a Recorrente repassou o valor ao cliente antes de que fosse autorizado pela Recorrida, a qual informou da impossibilidade de praticar o preço repassado, contudo, a fim de violar as regras de vinculação da oferta, a Recorrida acabou praticando o preço apresentado pela Recorrente, sendo que o valor da comissão foi reduzido, com amparo na cláusula contratual.

8
. Entendo que a Recorrente não comprova a prévia autorização da Recorrida para que o preço ofertado fosse praticado, portanto, é nítida a violação contratual.

9.
Multa por violação contratual devida, nos exatos termos da sentença.

10
. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

11. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

12.
Condeno a Recorrente MEIRE AUXILIADORA DA SILVA SOUZA ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, ficando a exigibilidade suspensa em razão do deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2022